Tribunal: TJPA
Processo: 0814395-89.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814395-89.2022.8.14.0401

APELANTE: VALDINEI MORAES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto qualificado. Art. 155, §§1º e 4º, inciso iv, do cpb. Exclusão da causa de aumento do repouso noturno. Incidência em furto qualificado inviável. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que condenou o recorrente à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime aberto, além de 13 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes e pelo rompimento de obstáculo (art. 155, §§ 1º e 4º, IV, do Código Penal), cuja pena foi majorada em razão do repouso noturno.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a majorante do repouso noturno pode ser aplicada ao crime de furto qualificado.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.087 (REsp nº 1.888.756, REsp nº 1.891.007 e REsp nº 1.890.981), firmou a tese de que a causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime durante o repouso noturno) não incide no crime de furto qualificado (§ 4º).

4. A incidência simultânea das qualificadoras e da causa de aumento resultaria em pena desproporcional, contrariando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e provido para excluir a majorante do repouso noturno, fixando a pena definitiva em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, mantida a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.

Tese de julgamento
: “1. A causa de aumento de pena prevista no art. 155, § 1º, do Código Penal (furto durante o repouso noturno) não se aplica ao crime de furto qualificado (§ 4º)”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, §§ 1º e 4º; CPC, arts. 1.036 e 1.037.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezessete dias e finalizada aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 17 de fevereiro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por VALDINEI MORAES DA SILVA em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Capital/PA, que o condenou à pena de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime aberto, com o pagamento de 13 (treze) dias-multa, posteriormente substituída por duas penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana,
pela prática do crime capitulado no
art. 155, §§1º e 4º, inciso IV, do CPB
.

Narra a
denúncia,
em suma, que no dia 15.08.2022, por volta das 03h15, em concurso de agentes, em horário destinado ao repouso noturno e também mediante arrombamento, o acusado invadiu o prédio das “Lojas Americanas’, situada na avenida Presidente Vargas, bairro da Campina, para subtrair dois aparelhos televisores e diversos aparelhos celulares, ocorrendo que durante a ação, o alarme sonoro da loja soou e a empresa responsável pela segurança da loja acionou um funcionário que estava de serviço nas proximidades, repassando ainda que as câmeras de vigilância mostravam três elementos dentro do imóvel. Diante disso, o vigilante chamou a Guarda Municipal e foram para o local, constatando a veracidade da notícia, e prendendo o acusado, já no Canal da Tamandaré, apreendendo-se um aparelho televisor na sua posse, enquanto um terceiro elemento conseguiu se evadir sem ser identificado, levando consigo os demais bens subtraídos.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante alega a
impossibilidade do reconhecimento da majorante do repouso noturno ao furto qualificado,
como fez o juiz, de modo que pede sua exclusão.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e provimento
do recurso, para que seja afastada a majorante do repouso noturno.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja manifesta-se pelo
conhecimento e provimento
do apelo.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

O argumento defensivo
merece procedência
.

A pena-base do réu foi estipulada no patamar mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão, estipulado ao crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas.

Tal
quantum
apenas foi aumentado diante do reconhecimento da majorante do repouso noturno, equivocadamente aplicada pelo juiz
a quo.

É que, acerca de tal matéria, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal Estadual, em consonância, inclusive, com o até então entendimento da Corte Superior de Justiça, residia no sentido de que a configuração da causa de aumento prevista no §1º do art. 155 do CPB tinha plena compatibilidade com a forma qualificada de tal delito.

A orientação, entretanto, a partir de decisão da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.888.756, 1891007 e 1890981 sob o rito previsto nos artigos 1.036 e 1.037 do Código de Processo Civil, concluído em 25/05/2022, sofreu
overruling
. Na oportunidade, fixou-se no
Tema Repetitivo n. 1.087, a tese de que
“(a) causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)”
,
entendimento este a que passo a aderir, tratar-se de nova orientação exarada pela Corte Superior, responsável pela uniformização da interpretação da lei federal pátria.

Veja-se:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL. FURTO. PRECEDENTE JUDICIAL VINCULATÓRIO. REEXAME DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. NECESSIDADE. HERMENÊUTICA JURÍDICA. NÃO INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO NO FURTO QUALIFICADO. AUMENTO DE PENA EM RAZÃO DE FURTO COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. DESPROPORCIONALIDADE. 1. Na formulação de precedente judicial, sobretudo diante de sua carga vinculatória, as orientações jurisprudenciais, ainda que reiteradas, devem ser reexaminadas para que se mantenham ou se adéquem à possibilidade de evolução de entendimento. 2.
A interpretação sistemática pelo viés topográfico revela que a causa de aumento de pena relativa ao cometimento do crime de furto durante o repouso noturno, prevista no art. 155, § 1º, do CP, não incide nas hipóteses de furto qualificado, previstas no art. 155, § 4º, do CP.
3. A pena decorrente da incidência da causa de aumento relativa ao furto noturno nas hipóteses de furto qualificado resulta em quantitativo que não guarda correlação com a gravidade do crime cometido e, por conseguinte, com o princípio da proporcionalidade. 4.
Tese jurídica: A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°).
5. Recurso especial parcialmente provido.
(STJ, REsp n. 1.891.007/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 27/6/2022.)

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL. FURTO. PRECEDENTE JUDICIAL VINCULATÓRIO. REEXAME DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. NECESSIDADE. HERMENÊUTICA JURÍDICA. NÃO INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO NO FURTO QUALIFICADO. AUMENTO DE PENA EM RAZÃO DE FURTO COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. DESPROPORCIONALIDADE. 1. Na formulação de precedente judicial, sobretudo diante de sua carga vinculatória, as orientações jurisprudenciais, ainda que reiteradas, devem ser reexaminadas para que se mantenham ou se adéquem à possibilidade de evolução de entendimento. 2. A interpretação sistemática pelo viés topográfico revela que a causa de aumento de pena relativa ao cometimento do crime de furto durante o repouso noturno, prevista no art. 155, § 1º, do CP, não incide nas hipóteses de furto qualificado, previstas no art. 155, § 4º, do CP. 3. A pena decorrente da incidência da causa de aumento relativa ao furto noturno nas hipóteses de furto qualificado resulta em quantitativo que não guarda correlação com a gravidade do crime cometido e, por conseguinte, com o princípio da proporcionalidade. 4. Tese jurídica: A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°). 5. Recurso especial parcialmente provido.
(STJ, REsp n. 1.890.981/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 27/6/2022.)

Por conseguinte, a
pena final deve restar definitivamente fixada em 02 (dois) anos de reclusão, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa
,
no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, por entendê-la como suficiente para prevenção e reprovação do crime em comento.

Mantenho o
regime aberto
para o cumprimento da pena do réu, em observância ao art. 33, §2º, alínea “c” do CPB.

Mantenho, igualmente, a
substituição por duas penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE DOU PROVIMENTO para excluir a majorante do repouso noturno, fixando sua pena definitiva nos termos acima expostos.

Comunique-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais acerca da alteração ocorrida na dosimetria da pena, devendo ele proceder às atualizações necessárias ao cumprimento da reprimenda fixada ao recorrente, nos termos da Resolução nº 113/2010 do CNJ, alterada pela Resolução nº 237/2016.

É o voto.

Belém/PA, 17 de fevereiro de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/02/2025